Tribunal: STF
Processo: HC 220209
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.9.2022, pela Defensoria Pública de Goiás em benefício de Anderson de Paula Aguiar, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.9.2022, desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 731.920/GO.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 26.3.2021, o paciente foi denunciado como incurso no caput do art. 171 do Código Penal. Narra-se na peça acusatória:



    “Extrai-se do Inquérito Policial que no dia 21 de maio de 2012, em horário e local não especificados, o denunciado ANDERSON DE PAULA AGUIAR, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e desígnios com terceira pessoa não identificada, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima José Luís Martins de Araújo Júnior, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício e ardil. 



    Consta dos autos que na data citada o denunciado ANDERSON comprou quatro rodas de carro da vítima José Luís, no valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). Como pagamento, o denunciado, de forma artificiosa, entregou o cheque nº 000398, do Banco Santander, em nome de Coutinho Com. B. F. Util. Dom. Ltda., proveniente de furto ou roubo. Inclusive, para tranquilizar a vítima sobre a procedência lícita do cheque, o denunciado, ardilosamente, através de ligação telefônica, colocou José Luís em contato telefônico com um homem que, dissimuladamente, identificou-se como Coutinho e afirmou que o cheque era de origem segura, convencendo, assim, a vítima a aceitá-lo como pagamento. 



    Na data combinada, o cheque foi depositado para compensação. Porém, foi devolvido com fundamento na alínea 20, ou seja, por tratar-se de documento roubado ou furtado. 



    Pelo exposto, encontra-se ANDERSON DE PAULA AGUIAR incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer seja ele citado para se ver processado e julgado, sob pena de revelia, e ao final condenado, bem como sejam notificadas as pessoas abaixo arroladas, para deporem em Juízo, sob as cominações legais” (e-doc. 3). 



    3. Recebida a denúncia, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Goiânia/GO indeferiu, em 17.12.2021, o pleito da defesa de declaração de extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação, determinando que a vítima fosse intimada para se pronunciar sobre o interesse de representar contra o paciente. Tem-se na decisão:



    “A defesa do réu ANDERSON DE PAULA AGUIAR requereu, preliminarmente, durante apresentação de resposta à acusação, a extinção da punibilidade pela decadência (ausência de manifestação da vítima nos seis meses posteriores à entrada em vigor da Lei n. 13.964/19, a saber dia 23 de janeiro de 2020) em relação ao crime de estelionato. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir 



    O artigo 171 do Código Penal foi alterado, tendo sido a ele acrescido o parágrafo 5º, segundo o qual em tal delito a ação penal somente se procederá mediante representação, salvo se a vítima for a Administração Pública (direta ou indireta), criança, adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos ou incapaz. 



    Em que pese a alegação realizada pela defesa do réu e embora a denúncia tenha sido oferecida posteriormente ao advento da Lei nº 13.964/2019 (em vigor a partir de 23/01/2020) em 26 de março de 2021, verifica-se que o Inquérito já havia sido concluído e remetido ao Poder Judiciário em 28 de outubro de 2019, quando ainda não se exigia a representação da vítima. 



    Assim, a exigência de representação formal da vítima como 
pré-requisito para a ação penal no crime de estelionato não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu. 



    Nesse sentido é o julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. VIOLAÇÃO DO ART. 171, § 5º, DO CP. TESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. IRRETROATIVIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. COMPARECIMENTO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. 1. A Terceira Seção firmou a orientação de que a exigência de representação da vítima como pré-requisito para a ação penal por estelionato introduzida pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu nos processos que já estavam em curso. 2. Ainda que fosse possível acolher a tese defensiva (retroatividade), não falar em ausência de condição de procedibilidade para a ação penal, pois a representação já consta dos autos, extraída do comparecimento da vítima e do seu depoimento em sede policial, circunstância apta a indicar a inequívoca manifestação de vontade de ver apurado o fato delituoso, sendo desnecessária representação formal (Precedentes do STJ e do STF). 3. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no AREsp: 1755469 MS 2020/0232185-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: Dje 10/05/2021) 



    Ademais, a doutrina e a jurisprudência têm entendimento consolidado de que a representação para fins criminais não exige formalidades específicas, sendo suficiente a demonstração inequívoca do interesse na persecução penal, como ocorreu no caso concreto. 



    ‘......4. No caso, a denúncia foi oferecida depois da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, o que justifica a necessidade de representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal. No entanto, conforme os relatos apresentados na denúncia, ficou demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal, sendo dispensável a formalidade, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1550571/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 23/11/2015; CC 150.712/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 19/10/2018; AgRg na PET no AREsp 1649986/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020; AgRg no AREsp 1668091/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020, entre outros)....’(STJ, HC 618235 / AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 17/12/2020). 



    Desta feita, INDEFIRO o pedido da defesa, quanto a extinção da punibilidade operada pela decadência. 



    Noutro giro, não vejo óbice ao pedido da defesa para que, após devidamente notificada a vítima no prazo de 30 dias, conforme art. 91, da Lei nº 9.099/95, apresente representação formal contra o réu. Conforme entendimento de algumas turmas do Superior Tribunal de Justiça: 



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACOTE ANTICRIME. LEI N. 13.964/2019. § 5º DO ART. 171 DO CP. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO COMO REGRA. NOVA LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. ART. 5º, XL, DA CF. APLICAÇÃO DO ART. 91 DA LEI N. 9.099/1995 POR ANALOGIA. 1. As normas que disciplinam a ação penal, mesmo aquelas constantes do Código de Processo Penal, são de natureza mista, regidas pelos cânones da retroatividade e da ultratividade benéficas, pois disciplinam o exercício da pretensão punitiva. 2. O processo penal tutela dois direitos de natureza pública: tanto os direitos fundamentais do acusado, voltados para a liberdade, quanto a pretensão punitiva. Não interessa ao Estado punir inocentes, tampouco absolver culpados, embora essa última solução se afigure menos danosa. 3. Não é possível conferir a essa norma, que inseriu condição de procedibilidade, um efeito de extinção de punibilidade, quando claramente o legislador não o pretendeu. 4. A retroação do § 5º do art. 171 do Código Penal alcança todos os processos em curso, ainda sem trânsito em julgado, sendo que essa não gera a extinção da punibilidade automática dos processos em curso, nos quais a vítima não tenha se manifestado favoravelmente à persecução penal. Aplicação do art. 91 da Lei n. 9.099/1995 por analogia. 5. O ato jurídico perfeito e a retroatividade da lei penal mais benéfica são direitos fundamentais de primeira geração, previstos nos incisos XXXVI e XL do art. 5º da Constituição Federal. Por se tratarem de direitos de origem liberal, concebidos no contexto das revoluções liberais, voltam-se ao Estado como limitadores de poder, impondo deveres de omissão, com o fim de garantir esferas de autonomia e de liberdade individual. Considerar o recebimento da denúncia como ato jurídico perfeito inverteria a natureza dos direitos fundamentais, visto que equivaleria a permitir que o Estado invocasse uma garantia fundamental frente a um cidadão. 6. Ordem parcialmente concedida, confirmando-se a liminar, para determinar a aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, devendo ser a vítima intimada para manifestar interesse na continuação da persecução penal em 30 dias, sob pena de decadência, em aplicação analógica do art. 91 da Lei n. 9.099/1995. (HC 583.837/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020) 



    Assim, intime-se a vítima a fim de informar de deseja representar criminalmente em desfavor do réu Anderson de Paula Aguiar, relativo ao delito de estelionato, que teria causado prejuízo em desfavor da vítima no importe de s, no valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). Ressalta-se que o Oficial de Justiça deverá exarar a manifestação da vítima no próprio mandado de intimação, para os fins de mister. 



    Devolvido o mandado devidamente cumprido, volvam os autos conclusos para designação de audiência” (e-doc. 4). 



    4. O Tribunal de Justiça de Goiás denegou o Habeas Corpus n. 5073084-14.2022.8.09.0175, impetrado em benefício do paciente. Tem-se no voto condutor:



    “Como visto no relatório, busca o impetrante a concessão da ordem em favor de ANDERSON DE PAULA AGUIAR, sob o argumentando de ausência de representação informal e inépcia da denúncia em relação ao crime de estelionato com a suspensão do trâmite da Ação Penal. 



    Compulsando, detida e cautelosamente, os autos, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, vê-se que razão não lhe assiste. 



    Consoante relatado o paciente foi denunciado por suposta prática do crime descrito no artigo 171 do Código Penal. 



    É cedido que a ação penal de estelionato, atualmente e ação pública condicionada à representação, não exigindo portanto, forma especial bastando para tanto a vontade do ofendido em ver processado o autor do crime, sendo também que a ação pode ser iniciada enquanto não ocorrer circunstâncias de extinção da punibilidade. 



    No caso em análise, extrai-se dos autos originários, que o ofendido manifestou seu desejo de instauração da ação penal, inclusive registrou o boletim de ocorrência em 27.12.2012 (evento nº 01). 



    É importante destacar que o artigo 171, § 5º do Código Penal, incluído pelo Pacote Anticrime, no crime de estelionato será Ação Pública Condicionada à representação, inclusive com entendimento já pacificado de que a representação do ofendido prescinde de qualquer formalidade. 



    Vejamos: 



    TJDF: ‘2. Com o advento da Lei 13.964/2019, o crime de estelionato passou a exigir, em regra, a representação do ofendido para deflagar-se a ação 10ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA 4 penal. Entretanto, o entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência é de que a representação prescinde de formalidades específicas ou assinatura de termo próprio, bastando a manifestação inequívoca da vontade de apuração dos fatos. Quando o ofendido procurou a Polícia e registrou o boletim de ocorrência, indicando o réu como autor do estelionato, satisfaz ao requisito da representação’ (Reclamação Criminal 0701983-26.2020.8.07.0000 – DF. 1ª T-, rel. George Lopes, j. 04.06.2020, v.u) 



    Neste cenário, infundados os argumentos de que exista vícios na denúncia (evento nº 01, item 03), vez que a conduta delituosa do paciente foi identificada, de modo a possibilitar defesa plena, descrever os fatos que, ao menos em tese, guarda subsunção aos tipos penais incriminadores e obedece os ditames do artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Ademais que, na denúncia contém ainda a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado e a classificação do crime com o rol de testemunhas. 



    Veja-se: 



    ‘HABEAS CORPUS. [...] INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. [...] 2-Não é inepta a denúncia que contém os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, constando a individualização da conduta do denunciado. [...] 4- Ordem conhecida parcialmente e, nesta extensão, denegada.’ (TJGO – 1ª Câmara Criminal, Habeas corpus nº 35132-68.2018.8.09.0000, Rel. Des. J. Paganucci Jr, DJ 2502 de 10/05/2018). 



    Assim, ante a existência da possibilidade jurídica do pedido, legítimo interesse de agir e legitimidade ad causam, justifica a tramitação da ação penal, cumprindo ao Ministério Público provar, no curso da instrução, os termos da hipotética acusação, não restando evidenciado constrangimento ilegal a ser amparado pelo presente writ. 



    Ao teor do exposto, acolho o parecer ministerial de cúpula, conheço e denego a ordem impetrada. 



    É como voto” (e-doc. 5). 



     



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 731.920/GO, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior. A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior em 13.9.2022, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa.



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante aduz que, “com o advento da Lei nº 13.964/19, o artigo 171 do Código Penal foi alterado, tendo sido a ele acrescido o parágrafo 5º, segundo o qual em tal delito a ação penal somente se procederá mediante representação, salvo se a vítima for a Administração Pública (direta ou indireta), criança, adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos ou incapaz” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o processo em análise teve seu curso iniciado tempos depois do advento e vigor da Lei anteriormente mencionada, necessitando, portanto, da representação formal do ofendido” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “pelo que se extrai do boletim de ocorrência, a autoria era conhecida, ao menos, desde 19/03/2018”.



    Enfatiza que, “no caso, ainda que o inquérito policial tenha sido concluído quando da edição da lei que exige a representação da vítima nos delitos de estelionato, a denúncia sequer tinha sido oferecida, tampouco recebida, não existindo, portanto, ação em curso, sendo que a denúncia de fato fora recebida em momento posterior a edição da referida lei” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta não haver “que se cogitar da existência de representação informal, extraída do comparecimento da vítima e do seu depoimento em sede policial, pois esta somente pode ser extraída quando há inequívoca manifestação de vontade de ver apurado o fato delituoso e responsabilização criminal do autor, o que não é o caso” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) Seja deferida, liminarmente – em face da evidência do direito e da urgência decorrente do prosseguimento da ação penal em desfavor do paciente –, ordem de habeas corpus a fim de suspender o trâmite da Ação Penal nº 0150284-61.2017.8.09.0175 até o julgamento do mérito do presente writ; 



    b) Após o devido processamento, seja confirmada a referida medida liminar, reconhecendo-se a inépcia da denúncia em relação ao crime de estelionato, com fulcro no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade, ante o exaurimento do prazo decadencial de 06 (seis) meses. 



    Por fim, requer a intimação pessoal do Defensor Público para todos os atos do processo, bem como a contagem em dobro de todos os prazos processuais, nos termos do art. 128, I, da LC Federal 80/94, e conforme Lei Complementar Estadual 130/2017” (fl. 8, e-doc. 1).



    7. Em 22.9.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Goiânia/GO prestou informações, das quais consta o seguinte:



    “O Inquérito policial foi concluído, ocasião em que o paciente foi indiciado pela prática do artigo 171, caput, do Código Penal e remetido ao Poder Judiciário em 28 de outubro de 2019. 



    A denúncia foi oferecida em 26 de março de 2021. A defesa requereu, antes da apresentação de resposta à acusação, que o feito fosse chamado a ordem para fins de declaração da extinção da punibilidade, pois que operada a decadência, ou, subsidiariamente, que a vítima fosse intimada no prazo de 30 dias, conforme art. 91, da Lei nº 9.099/95, para apresentar representação formal contra o réu. 



    Este juízo decidiu em 17 de dezembro de 2021, nos seguintes termos ‘Em que pese a alegação realizada pela defesa do réu e embora a denúncia tenha sido oferecida posteriormente ao advento da Lei nº 13.964/2019 (em vigor a partir de 23/01/2020) em 26 de março de 2021, verifica-se que o Inquérito já havia sido concluído e remetido ao Poder Judiciário em 28 de outubro de 2019, quando ainda não se exigia a representação da vítima. Assim, a exigência de representação formal da vítima como pré-requisito para a ação penal no crime de estelionato não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu … Ademais, a doutrina e a jurisprudência têm entendimento consolidado de que a representação para fins criminais não exige formalidades específicas, sendo suficiente a demonstração inequívoca do interesse na persecução penal, como ocorreu no caso concreto … Desta feita, INDEFIRO o pedido da defesa, quanto a extinção da punibilidade operada pela decadência. Noutro giro, não vejo óbice ao pedido da defesa para que, após devidamente notificada a vítima no prazo de 30 dias, conforme art. 91, da Lei nº 9.099/95, apresente representação formal contra o réu’. 



    A vítima não foi localizada no endereço anteriormente fornecido nos autos, motivo pelo qual o Ministério Público forneceu novo endereço em 29 de agosto de 2022, tendo sido expedido novo mandado de intimação em 30 de agosto de 2022. 



    Os autos aguardam o cumprimento da intimação pessoal da vítima, para que seja colhida a manifestação pelo Oficial de Justiça e exarada no respectivo mandado” (e-doc. 14). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à impetrante.



    Consta dos autos que o crime de estelionato teria sido supostamente praticado pelo paciente, em 21.5.2012, e que o ofendido lavrou boletim de ocorrência em 27.12.2012 (fls. 4-5, e-doc. 2). Após ser intimado, o ofendido prestou declarações na Décima Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia/GO, momento em que ratificou os termos do Boletim de Ocorrência n. 787/2012. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 26.3.2021.



    9. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal tem entendimento de que o § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, tem aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, desde que ainda não oferecida denúncia:



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 (‘PACOTE ANTICRIME’). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração. 



    2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no § 5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal’. 



    3. Inaplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. 



    4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 



    5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem” (HC n. 187.341, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2020).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 180.421, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma firmou orientação de que esse dispositivo legal tem aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, ainda que já oferecida denúncia pelo Ministério Público.



    Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 



    2. A expressão ‘lei penal’ contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 



    3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 



    4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 



    5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 



    7. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de quitação no qual consta que o ofendido ‘dá ampla, geral e irrestrita quitação’ ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. 



    8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade”.



    10. Considerando que a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor em 23.1.2020 e que a denúncia foi oferecida em 26.3.2021, aplica-se ao caso o disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal, conforme entendimento de ambas Turmas deste Supremo Tribunal.



    Dispõe-se no § 5º do art. 171 do Código Penal:



    “Estelionato



    Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:



    Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. (…)



      § 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:



      I - a Administração Pública, direta ou indireta;



      II - criança ou adolescente;



      III - pessoa com deficiência mental; ou



      IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz”.



    11. Na espécie, consta dos autos que o ofendido manifestou interesse na persecução penal antes mesmo da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, lavrando boletim de ocorrência em 27.12.2012. Em 24.4.2013, a vítima prestou declaração na delegacia contra o paciente (fls. 9-10, 
e-doc. 2).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de alguma formalidade, sendo inequívoca manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.231-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. O fato de a decisão individual, existente quando da impetração, haver sido substituída por pronunciamento de Colegiado no mesmo sentido não prejudica o habeas corpus. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. A representação da vítima nos crimes sexuais prescinde de formalidade, bastando a demonstração da inequívoca intensão de ver o ofensor submetido à persecução penal” (HC n. 108.043, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.4.2018).



    “DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA (ART. 140 CP). REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. OFENSA AO ARTIGO 44 DO CPP. INEXISTÊNCIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL NÃO CONFIGURADA. OFENSAS RECÍPROCAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO OFENDIDO. RETORSÃO IMEDIATA. PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 



    1. A representação do ofendido é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos (INQ 3438, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Preliminar de ofensa ao art. 44 do CPP rejeitada. (…)” (AP n. 926, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 123.086, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.10.2014).



    No voto condutor do Habeas Corpus n. 180.421, o Ministro Edson Fachin salientou:



    “(…) a